Tribunal: TJDFT
Processo: 0741948-40.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-04-26
Data de publicação: 2023-05-12

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO INTERNO. JULGAMENTO CONJUNTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HOMOLOGAÇÃO DOS CÁLCULOS DA CONTADORIA JUDICIAL. EXCESSO DE EXECUÇÃO. EXISTÊNCIA DE JUROS REMUNERATÓRIOS. NÃO COMPROVAÇÃO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ DO AGRAVANTE. NÃO CARACTERIZADA.
1. De acordo com o artigo 525, §§ 4o e 5o do Código de Processo Civil, o executado deve apresentar demonstrativos com valores discriminados quando alegar excesso na execução, sob pena de rejeição da impugnação ao cumprimento de sentença. 1.1 Não comprovado o excesso de execução por utilização de juros remuneratórios nos cálculos elaborados pela contadoria judicial, não há que se falar em revisão dos valores homologados pelo juízo a quo.
2. Ausentes quaisquer das condutas previstas no artigo 80 do Código de Processo Civil, tem-se por incabível a condenação do agravante ao pagamento de multa por litigância de má-fé.
3. Julgado o Agravo de Instrumento, a decisão provisória exarada initio litis é substituída pelo provimento jurisdicional proferido pelo egrégio Colegiado em caráter definitivo, circunstância que torna prejudicado o exame do Agravo Interno.
4. Agravo de instrumento conhecido e não provido. Agravo interno julgado prejudicado.